Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-36.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2012 a 2016 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Demanda de baixo valor – Ausência de movimentação útil por mais de um ano –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2012 a 2016 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Demanda de baixo valor – Ausência de movimentação útil por mais de um ano – Extinção mantida. Recurso desprovido.